Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006001-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHN KENNEDY FERREIRA - CPF: 317.764.001-78 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETADA. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. INSUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 291. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“
A prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula no 291/STJ
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.683.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2.

Hipótese em que a parte pretende discutir o valor recebido a título de plano de previdência privada no ano de 2015, enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, amoldando-se aos termos da Súmula 291/STJ (prazo quinquenal).

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (art. 487, II, CPC).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que incide sobre o caso a prescrição decenal, tendo em vista que o objeto é a nulidade de cláusula por descumprimento contratual.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006001-61.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JOHN KENNEDY FERREIRA

Polo Passivo

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE NULILDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JOHN KENNEDY FERREIRA
em desfavor de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
, onde o Autor alega em síntese que celebrou contrato, na modalidade adesão, referente a contrato de plano de saúde. Atrelado a este plano de saúde existe um benefício chamado “Plano de Benefícios Previdências”, pelo qual, o Autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança.

Alega que no ato da contratação foi pactuado entre as partes que a parte autora teria direito ao resgate de 100% (cem por cento) das contribuições vertidas para a reserva de poupança no caso de aposentadoria, exoneração, demissão ou redistribuição do servidor para outro órgão.

Sustenta que foi adimplido, entre os anos de 2002 à 2015, a importância de R$ 4.408,74 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

Contudo, quando precisou resgatar foi surpreendido com o pagamento realizado pela Ré na quantia de R$ 2.331,86 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) correspondentes a 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas.

[...]

Na espécie,
o fato gerador da pretensão do Autor para pleitear a restituição dos valores pagos bem como discutir a legalidade do valor recebido a título de reserva de poupança ocorreu em 25/11/2015 e a distribuição do processo em 30/01/2024
.

Como não foi observado o prazo quinquenal, a prescrição se efetivou.

O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

[...]”

Em suam, a parte recorrente tem como objetivo a nulidade de cláusula contratual que autorizou a retenção de 61,20% das contribuições realizadas bem como determinar o limite de 15% de descontos dos valores a título de reserva de poupança condenando a recorrida na restituição da quantia de R$ 1.765,35 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Invoca, no caso, a aplicação do prazo prescricional geral do Código Civil (10 anos).

Sem razão.

Sobre o tema, a Súmula 191 estabelece que: “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
”.

O entendimento permanece hígido na jurisprudência da Corte de Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO NO QUADRO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO FIRMADO EM 1977. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONSONSÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Quando a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários,
a prescrição atinge o fundo de direito, e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação
, não se aplicando, pois, a súmula 85/STJ." (REsp 1.707.393/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).
2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.488.409/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 291/STJ.
1. A
prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal
, nos termos da Súmula no 291/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.683.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

Embora a parte recorrente aduza que a intenção é a nulidade da cláusula contratual – e, nessa condição, não aplicaria o verbete sumular -, ao fim e ao cabo, pretende a discussão sobre o valor a ser percebido a título do plano de previdência privada (valor que alega ser menor). Considerando o a teoria da
actio nata
, o termo inicial ocorre a partir do momento em que houve o resgate do valor (11/2015) – nascedouro da ciência do alegado prejuízo.

Por essa mesma dicção:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE – PLEITOS DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE À REVERSÃO E DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 75, DA LEI COMPLEMENTAR N. LC 109/01 – SÚMULA N. 291 DO STJ e ARTIGO 206, INCISO I, § 5o, C/C INCISO V, DO §3o, DO ARTIGO 206, DO CÓDIGO CIVIL – ESCORREITO ACOLHIMENTO DO PLEITO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO EM FACE À APELADA – EMPRESA REGULADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E OBSCURIDADES) – ALEGAÇÃO DE NÃO ABORDAGEM QUANTO À PRESCRIÇÃO DECENAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a ocorrência de prazo prescricional para a propositura de demanda persecutória de direito referente a repetição de indébito, referente à reversão e desconto de imposto de renda, com base em plano de previdência privada, bem como busca de complementação de aposentadoria, também por entabulação de previdência privada, e também quanto à pretensão de indenização por dano moral, impõe-se o acolhimento da preliminar prejudicial de mérito caracterizada pela prescrição, com base no artigo 75, da Lei Complementar n. 109/01 c/c a Súmula n. 291 do STJ e artigo 206, inciso I, § 5o, c/c inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil, não havendo falar em trato sucessivo, eis que não se trata de Previdência Oficial concedida pelo INSS, a qual não é objeto de barganha por plano privado.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

(TJ-MT, N.U 1015895-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“[...] ‘A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos’ (súmula 291 do STJ), cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. [...] (TJ-MT, (N.U 0008880-93.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Dessa feita, o juízo
a quo
bem aplicou os fatos à luz do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo por que não há reparos a ser feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024